Tribunal: TJES
Processo: 5001152-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001152-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: WALDEMIRO LUIZ VEQUI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001152-54.2023.8.08.0014

RECTE.:
BANCO SAFRA S A

RECDO.:
WALDEMIRO LUIZ VEQUI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que foi surpreendida por um depósito de R$ 5.464,34 em sua conta bancária. Ao procurar informações, tomou conhecimento de que se tratava de um empréstimo, que afirma não ter solicitado. Neste contexto, aduz ter efetuado a devolução do numerário, sem que cessassem as cobranças sobre seu benefício previdenciário. Por esse motivo vem a juízo requerer a suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente, a restituição de todos os valores descontados sobre seu benefício previdenciário, em dobro, e a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5369427
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes,
bem como que a autora não devolveu a quantia ao banco, mas a terceiro, através de boleto emitido por outra instituição financeira e tendo terceiro como beneficiário, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5962531
),

dispôs que:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO SAFRA S/A a pagar ao autor WALDEMIRO LUIZ VEQUI nos seguintes termos: a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de empréstimo consignado (contrato 000028848552)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 5962510), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Veja que há relato da parte autora nestes autos, bem como boletim de ocorrência (ID. 5962495) indicando que recebeu uma ligação do número (51) 97908464, de pessoa se identificando como sendo funcionário do Banco Pan, e informando ao autor que ele teria um valor a ser retirado junto à instituição financeira e que, para tanto, deveria seguir as instruções passadas por telefone, consistentes na devolução imediata do valor depositado em sua conta, bem como no envio de uma foto de seu rosto, a qual teria sido utilizada indevidamente para a contratação do empréstimo por terceiro.

Não obstante, importa destacar que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Ademais, entendo que o comportamento do autor de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID. 5962496), bem como a tentativa de devolução do valor se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que há culpa concorrente do autor com relação à devolução do valor por meio de boleto, tendo em vista a negligência do consumidor ao realizar o pagamento; veja que o boleto ao ID. 5962492 está vinculado a conta de terceiro, tendo como beneficiária a empresa “Realizar Cobranças e Serviços LTDA”, conforme indicação no próprio documento.

Desta feita, evidencia-se a ocorrência de fraudes sucessivas e de culpa concorrente no caso presente, em que um terceiro celebrou o contrato em nome do autor, restando caracterizada a culpa da instituição financeira por falha no sistema de segurança das operações bancárias, e culpa da vítima ao transferir o valor a terceiro, por sua negligência ao não buscar os canais oficiais do banco para fazer a restituição do valor, além de não conferir os dados do beneficiário da operação.

Com efeito, entendo no mesmo sentido da decisão exarada pelo juízo de piso, de que é necessária a declaração de inexistência do contrato de empréstimo, com retorno das partes ao
status quo ante
; necessário, também, que os danos sejam divididos na proporção de 50% para cada litigante, pelo que a autora ficaria obrigada à devolução de R$ 2.732,17 à instituição financeira, valor do qual devem ser descontadas as parcelas indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário, na forma simples.

Explico. A indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)